Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA PERCEBIDA COMO SERVIDOR PÚBLICO SUPERIOR AO TETO DE 5 S.M. ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo, que, nos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a gratuidade de justiça requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal como servidor público e os critérios objetivos estabelecidos pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira.
5. No caso, a parte agravante apresentou contracheques com valores brutos superiores a 5 salários-mínimos, rechaçando a hipossuficiência econômica alegada, estando acima do limite previsto pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Sendo assim, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pelo que se impõe o conhecimento, mas o desprovimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade. 2. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o; Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; TJDFT, Acórdão 1933111, 0733987-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024.